Tribunal: TJES
Processo: 5010334-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010334-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FREDERICO ENGELHARDT ZENI e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por FREDERICO ENGELHARDT ZENI em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, a qual indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção. O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que a empresa que lhe conferia a condição de “empresário” foi baixada, fato que não teria sido devidamente considerado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da condição financeira do Embargante para fins de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
O Acórdão embargado analisou expressamente as condições financeiras do Embargante, destacando sua qualificação como “diretor geral de empresa” e a ausência de documentos que comprovassem sua alegada hipossuficiência.

5.
A suposta baixa da empresa do Embargante não foi devidamente comprovada nos autos dos Embargos de Declaração, inexistindo documento que sustente a alegação de alteração de sua condição econômica.

6.
O Embargante litiga conjuntamente com MARIANA DA SILVA LIMA, servidora pública efetiva, com renda líquida de aproximadamente R$ 7.964,49, montante incompatível com a concessão da gratuidade de justiça.

7.
A via dos Embargos de Declaração não se presta ao reexame do mérito da decisão nem à modificação do julgado, salvo em casos de erro material ou vícios específicos, inexistentes na hipótese.

8.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com o propósito de rediscutir questões já decididas de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 959.169/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13/06/2017, DJe 22/06/2017; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29/03/2021, DJe 06/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
FREDERICO ENGELHARDT ZENI
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 6703457), em face de
ACÓRDÃO
(ID 5572607), proferido por esta Relatoria, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelos Recorrentes em razão de
DECISÃO
(ID 3600928, pág. 60) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA - ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(Processo nº 5001388-81.2021.8.08.0044) opostos pelos Recorrentes em face de
MAYCON CAMATA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça formulado pelos Agravantes, intimando as partes
“para, no prazo legal, recolher custas, sob pena de extinção”.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente que “
Não obstante ter sido constatado na inicial e demais peças processuais a condição do Embargante de ‘empresário’, hodiernamente a empresa que estaria lhe dando este status já não mais existe, visto ter sido ela baixada, desaparecendo, por consequência, a condição na qual foi fixada premissa para se negar provimento ao recurso apresentado”.

A propósito, trago à colação a
Ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
Na hipótese
,
restou comprovado que o Recorrente FREDERICO ENGELHARDT ZENI se qualifica como “diretor geral de empresa” ao Id. 3600922, não apresentando, porém, qualquer documento que demonstre a renda que aufere.

III.
A Recorrente MARIANA DA SILVA LIMA é servidora pública efetiva, vinculada ao Poder Judiciário deste Estado do Espírito Santo, recebendo renda líquida na monta de aproximadamente R$ 7.964,49 (sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos),

valor que não se enquadra com a alegada hipossuficiência financeira.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.”

Destarte, imperioso consignar que os Embargos de Declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido, de forma que, especialmente, no tocante à contradição, esta se configura como sendo
“interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado.”
(
STJ
- EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 959.169/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).

Sob este enfoque, cumpre asseverar que a alegação de omissão no julgamento, suscitada pelos Embargantes, não merece prosperar.

Conforme destacado, o Recorrente
FREDERICO ENGELHARDT ZENI
se qualifica como “
diretor geral de empresa
”,

não apresentando, porém, qualquer documento que demonstre a renda que aufere
.

Além disso, apesar de o Recorrente afirmar que
“do documento acostado com os presentes embargos de declaração, denota-se que a empresa na qual exercia o Embargante a condição de empresário fora baixada em 25/02/2019, não mais existindo, inclusive por dificuldades financeiras que ainda passa um dos Embargantes, no caso, o primeiro”,
certo é que não restou colacionado qualquer documento nos presentes Embargos, inclusive, ausente juntada de documentos anteriormente, por ocasião da oportunidade conferida ao Recorrente para justificar a alegada condição de hipossuficiente.

Por sua vez, o Recorrente está litigando conjuntamente com
MARIANA DA SILVA LIMA
, que é servidora pública efetiva, vinculada ao Poder Judiciário deste Estado do Espírito Santo, recebendo renda líquida no montante aproximado de valor equivalente a
R$ 7.964,49 (sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
, não se afigurando condizente com a alegada hipossuficiência financeira
.

Em sendo assim, observa-se que as questões alegadas pelos Recorrentes foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento do Agravo de Instrumento, sendo importante enfatizar, ademais, que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.